Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE MAGNO DE AQUINO contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Aduziu a parte Agravante que participa do certame para professor de sociologia da carreira do Magistério Superior do Distrito Federal da Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF), na condição de pessoa com deficiência. Acrescentou que a Banca Examinadora atribuiu a nota zero na prova de discursiva, o que estaria em desacordo com a própria prova e com o teor do edital.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque se mostra necessário se estabelecer o contraditório, pela aplicação da tese fixada no Tema 485 do STF e pela ausência de urgência.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito.
A controvérsia diz respeito à legalidade de ato praticado pela Banca Examinadora quando da correção prova discursiva do candidato, que atribuiu a nota zero.
Como bem fundamentado na origem, o exame da controvérsia passa pela aplicação da tese fixada no Tema 485 que diz assim:
“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” (RE 632.853, julgado pela sistemática de repercussão geral)
Assim, a revisão dos critérios de correção da prova discursiva somente se mostra viável caso provada a ilegalidade do ato praticado pela Banca Examinadora.
Em exame preliminar, vislumbro que referida prova há de ser realizada no decorrer da instrução processual, caso admissível sua produção no rito sumariíssimo dos juizados em razão do que dispõe o art. 3o da Lei n. 9.099/95.
Dito de outra forma, a presunção de legalidade dos critérios de correção da prova discursiva somente pode ser afastada caso contrários aos termos do edital ou ultrapassem de forma abusiva os critérios subjetivos do razoável, o que há de ser feito por prova pericial.
Nesse particular, o próprio edital estipula três hipóteses de atribuição de nota zero na prova discursiva, a saber: “12.10 O candidato receberá nota zero na prova discursiva nos seguintes casos: fuga ao tema, texto com quantidade inferior a 20 (vinte) linhas ou ausência de texto e identificação em local indevido.”
Ao examinar os documentos que instruíram o pedido inicial não se localiza qualquer documento que questione de forma técnica o ato praticado pela Banca Examinadora a partir das hipóteses de nota zero previstas no item 12.10 do edital do concurso. A mera narrativa argumentativa não se presta para retirar a presunção de legalidade do ato.
Portanto, tenho como não preenchido o requisito da probabilidade do direito, o que é suficiente para o indeferimento do pedido de antecipação da pretensão recursal.
Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.
Intimem-se os Agravados para responderem ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
2. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, não se demonstrou de forma técnica que a atribuição de nota zero na prova discursiva tenha configurado ato ilegal por parte da Banca Examinadora. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.